Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO LIMINAR. PROIBIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
2. A satisfação de um direito reconhecido por sentença constitui fase procedimental que dispensa a instauração de processo autônomo, em atenção ao sincretismo processual e aos princípios da economia e celeridade do processo.
3. Devidamente homologado o plano de partilha em sentença transitada em julgado, na qual restou consignada a regularidade fiscal do espólio, e não vislumbrado o tumulto processual decorrente da pendência quanto à expedição de documentos, é possível o deferimento do processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos do processo originário.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.